Tribunal: TJDFT
Processo: 0745486-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME QUANTO À CALÚNIA E A DIFAMAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES TAMBÉM EM RELAÇÃO À DIFAMAÇÃO. ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI. PENAS MÁXIMAS SOMADAS INFERIORES A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS.
1. O crime de calúnia está previsto no artigo 138 do Código Penal, e consiste em atribuir falsamente a alguém a autoria de uma conduta específica definida como crime. Para que se configure o crime de calúnia, é preciso que seja narrado publicamente um fato criminoso do qual o agente saiba ser falso. Não havendo a narrativa de fato específico definido como crime, não há justa causa para o processamento de calúnia.
2. O crime de injúria está descrito no artigo 140 do Código Penal e consiste em ofender a dignidade ou o decoro; a difamação é tratada no artigo 139 e tem como núcleo a imputação de fato ofensivo à reputação, sejam falsos ou verdadeiros.
3. Ao dizer que o querelante, proprietário de empresa de transporte escolar e motorista de uma de suas vans, dirige sem a devida habilitação e com problemas de visão, o autor das afirmações incorre no crime de difamação, pois ofende a sua reputação.
4. Ainda que considerada a justa causa para o processamento dos crimes de difamação e injúria, a competência é de uma das Varas dos Juizados Especiais Criminais, de acordo com o art. 61, da Lei 9.099/95.
5. Recurso parcialmente provido.